Tribunal: TJES
Processo: 5012788-32.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012788-32.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: NPK AGRICOLA LTDA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência de exclusão da negativação e condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A autora alegou que, embora tenha quitado débito referente a faturas vencidas nos meses de junho e julho de 2023, seu nome permaneceu inscrito nos cadastros de inadimplentes por período superior ao prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do nome da autora nos cadastros restritivos após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou o pagamento do débito em 10/11/2023, enquanto consulta aos órgãos de proteção ao crédito realizada em 24/09/2024 demonstrou a permanência indevida da negativação por aproximadamente dez meses após a quitação.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para configuração do dever de indenizar.

5. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito caracteriza dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude da inscrição ou manutenção indevida, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

6. O dano moral decorrente da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura dano in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, inclusive quando a parte lesada é pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ.

7. Incumbe ao credor promover a exclusão da negativação no prazo de cinco dias úteis após o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado na Súmula 548 do STJ.

8. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

2. O dano moral decorrente da manutenção indevida de negativação configura dano in re ipsa, inclusive em relação à pessoa jurídica.

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da manutenção indevida da restrição creditícia.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927. CDC, art. 14. Súmula 548 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJES, AC nº 5000718-40.2024.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ 28.11.2024; TJES, AC nº 5004852-28.2024.8.08.0006, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJ 24.03.2026; TJES, AC nº 5008133-40.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJ 31.10.2023; TJES, AC nº 5017917-32.2022.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJ 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012788-32.2024.8.08.0030

APELANTE: TIM S.A.

APELADA: NPK AGRÍCOLA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Tim S.A. em razão da sentença de ID 18284691, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
” ajuizada por NPK Agrícola Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a tutela de ID 18284125, e condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Adicionalmente, condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

No recurso de ID 18284692, a Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório
.

Consta da inicial que a Apelada inadimpliu duas faturas, referentes aos meses de junho e julho de 2023, perfazendo um débito total de R$819,48 (oitocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos). Contudo, em novembro daquele mesmo ano, a empresa devedora quitou as dívidas, obtendo um desconto de 40% (quarenta por cento).

Ocorre que, embora tenha adimplido o débito, sustenta que seu nome continuou inscrito em cadastros de proteção ao crédito após escorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelada, em 10/11/2023, efetuou um pagamento no valor de R$491,69 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e nove reais) em favor da Apelante, Tim S.A. (ID 18284121).

Ademais, a consulta a órgãos de proteção de crédito realizada em 24/09/2024, constante no ID 18284122, comprova a displicência da Apelante, que após 10 meses ainda não havia retirado o nome da Apelada do cadastro de restrição ao crédito.

Desse modo, visível o dano causado pela Apelante, que violou direito e causou dano à Apelada, nos termos do art. 186 do Código Civil.

É cediço que aquele que causa danos a outrem fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
In casu
, trata-se de uma relação de consumo, conforme reconhecido pelo Magistrado sentenciante na decisão saneadora não impugnada (ID 18284687), de modo que se deve proceder com uma análise em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, sabe-se que o CDC prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, no art. 14,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, a responsabilidade civil objetiva pressupõe, apenas, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. A culpa é prescindível, irrelevante para a configuração do dever de indenizar.

Nesse sentido, os danos morais advindos da manutenção do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria negativação, sendo irrelevante o fato de o consumidor ser pessoa jurídica.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao editar a Súmula 227, confirmou que a pessoa jurídica pode ter sua honra objetiva maculada, “
pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua
”.

Nessa esteira, evidente que a manutenção do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, após a regularização de seus débitos, afeta sua credibilidade e suas relações empresariais, mormente no âmbito comercial, que se baseia em crédito e confiança.

Logo, configurada lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, surge sua pretensão à indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Nessa linha, inclusive, é o entendimento consolidado pelo STJ, o qual atesta que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
” (AgInt no AREsp: 2085054/TO, Relator: Ministro Humberto Martins, julgado em 23/10/2023, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).

Em sentido semelhante vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Confira-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Cielo S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por ORVEL – Orletti Caminhões e Ônibus Ltda., declarando a inexistência do débito de R$ 4.158,00, confirmando a exclusão do nome da apelada dos cadastros de inadimplentes e condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A negativação decorreu de uma contestação de pagamento por cliente, resultando em bloqueio de valores e inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que ensejou a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação realizada pela ré foi legítima diante da existência de contestação de pagamento; (ii) estabelecer se o dano moral foi configurado e o valor da indenização foi razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativação promovida pela apelante é indevida, pois não há comprovação de inadimplência por parte da apelada, sendo precipitada a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 4.
O dano moral configura-se in re ipsa em situações de inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova quanto aos danos, conforme entendimento sedimentado pelo STJ e seguido por este Tribunal.
5. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional aos danos sofridos e à gravidade da conduta, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (TJES - Classe: AC, n. 5000718-40.2024.8.08.0011, Relator.: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ: 28/11/2024)
Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; (ii) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 1311140251, em razão de sua quitação; e (iii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação de que o nome do autor permaneceu negativado em 07/08/2024, embora o débito tenha sido integralmente quitado em 03/07/2024, evidencia manutenção indevida da restrição creditícia.
4. A Súmula 548 do STJ estabelece que cabe ao credor providenciar a exclusão da negativação no prazo de cinco dias úteis após o efetivo pagamento, de modo que o descumprimento desse dever caracteriza falha na prestação do serviço. 5. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto, consoante jurisprudência reiterada.
6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros utilizados pelo TJES em casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJES - Classe: AC, n. 5004852-28.2024.8.08.0006, Relatora.: Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJ: 24/03/2026)
Sem grifos no original

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que embora não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim, à luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se adequada e proporcional para a compensação dos danos morais, não merecendo redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da medida.

A jurisprudência deste e. Tribunal, em casos análogos, indica que seus órgãos julgadores têm fixado indenizações em patamares semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É ultrapassada a tese de que a pessoa jurídica não pode ser destinatária final de serviços contratados quando estes são utilizados em sua atividade-fim, mormente quando não incorpora o serviço contratado nos serviços por ela oferecidos no mercado de consumo.
2. No caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa previsão legal de inversão do ônus da prova, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no § 3º, do art. 14. 3. A recorrente pugnou pelo cancelamento em julho de 2020, enquanto os boletos dos quais decorrem a negativação no Serasa são referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2020, isto é, período abrangido pelo contrato, conforme aduzido pela própria sociedade empresária autora, o que indica, portanto, a regularidade da referida cobrança. 4. Ademais, a improcedência recai sobre o pedido de declaração da resolução do contrato e de inexistência de débito, haja vista que, apesar de a autora comprovar o pagamento dos valores devidos, não demonstrou que houve a devida entrega do equipamento objeto do referido contrato. Enquanto que a recorrida, na contestação, informou que não havia conseguido promover a retirada do notebook até maio de 2020. 5. É cediço que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, conforme Súmula nº 548 do STJ. 6. Apesar de a inscrição ter sido regular, após a quitação ocorrida em 28/01/2021, a recorrida deveria ter providenciado a baixa da negativação em cinco dias úteis. Contudo, o extrato de id 4397105 comprova que a negativação permaneceu até o deferimento da tutela de urgência (id 4397107), que ocorreu em 24/05/2021.
7. A manutenção indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes gera danos morais in re ipsa que independe de prova. Além disso, conforme verbete sumular nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 8. Após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES - AC, n. 5008133-40.2021.8.08.0024, Relator.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJ: 31/10/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO.
1. De acordo com a jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais devida pelo apelante à recorrida deve ser mantida no montante de R$8.000,00 (oito mil reais), pois a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.
3. Apelação desprovida. (TJES - Classe: AC, n. 5017917-32.2022.8.08.0048, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJ: 13/05/2025)
Sem grifos no original

Destarte, impositiva a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
. Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso